Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO REFORMATÓRIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido defeito é observado quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte.
3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.